Tribunal: TJDFT
Processo: 0746751-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RELAXAMENTO DE PRISÃO. FURTO. ADULTERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO. DESOBEDIÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. REITERAÇÃO DELITUOSA. CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Não é abusiva e ilegal a decisão que indefere o pedido de relaxamento, mantendo a prisão preventiva do réu, se constatada a necessidade e adequação da segregação e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP).
3. A pena máxima cominada para os crimes ultrapassa quatro anos e a circunstância de o paciente estava, à época do delito, cumprindo pena por condenação anterior em regime semiaberto, recomendam a custódia preventiva.
4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.